Tribunal: STF
Processo: RHC 124155
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SESSÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, DESDE LOGO, JULGAR APELAÇÃO ANTES NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A PRIMEIRA SESSÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, OPORTUNIDADE NA QUAL NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS. 



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno



    2. O Regimento Interno da Corte de origem estabelece que no julgamento de embargos de declaração, que independe de pauta, não haverá sustentação oral (RI/TRF3, arts. 80, I, e 143). Assim, carece de plausibilidade jurídica a alegada nulidade do julgamento dos aclaratórios em razão da ausência de intimação para essa finalidade. Precedentes. Ademais, a defesa foi regularmente intimada para a sessão de julgamento da apelação, oportunidade na qual não manifestou interesse em sustentar oralmente as razões recursais. 



    3. A questão relativa à suposta irregularidade da pena-base não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer juízo desta Corte a esse respeito implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.